Tribunal: STF
Processo: ARE 1257715
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Comercial de Alimentos Konzen Eireli interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Terceiro Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCAS REGISTRADAS. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO INPI. COMPETÊNCIA ESTADUAL. TEMA 950 DO STJ. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ART. 966, II DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RESCINDENDA. DESCABIMENTO. - A ação rescisória consiste em medida excepcional, cuja finalidade é desconstituir decisão com trânsito em julgado e sua interposição somente é cabível em observância às hipóteses elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não pode a rescisória ser utilizada como sucedâneo de recurso. - Conforme entendimento consolidado por meio do Recurso Especial Repetitivo n. 1.527.232/SP (Tema 950/STJ): “As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da Justiça Estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.” - Hipótese em que o simples pedido de abstenção de uso de marca não possui o condão de atrair a competência da Justiça Federal, haja vista a ausência de controvérsia quanto a nulidade do registro de marca sub judice ou necessidade de intervenção do INPI. Reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de abstenção de uso de marca. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.” 
 
Opostos embargos declaratórios, foram desacolhidos.
Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
Defende, em síntese, que “o Acórdão ora recorrido está a entender que se trataria de demanda entre particulares envolvendo trade dress, o que é equivocado, pois o dispositivo da sentença e Acórdão rescindendo, ao confirmá-la, determinaram a ABSTENÇÃO do uso de marcas devidamente registradas”.
Assevera que a “sentença rescindenda e o Acórdão que a confirmou deliberaram sobre abstenção de uso de marca, o que é matéria afeita à competência da Justiça Federal conforme art. 109, inc. I, da Constituição Federal”.
Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ademais, verifica-se dos autos que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que compete à Justiça como estadual examinar e julgar o presente feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 

“Ab initio, destaco o entendimento firmado pelo e. STJ, quando do julgamento do Resp. nº 1.527.232/SP, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 950: 

‘As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.’
(...)

Como se vê, a competência é definida pelo interesse da autarquia federal nos efeitos das decisões judiciais sobre os registros concedidos. 
Contudo, o caso dos autos não conta com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), bem como restringe-se à relação entre particulares (HERCOSUL ALIMENTOS LTDA X COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA). Vejamos os pedidos da petição inicial proposta pela ora demandada – HERCOSUL ALIMENTOS LTDA -, nos autos do processo 166/1.11.0001563-9:
(...)
Sendo assim, diante da inexistência de pedido de anulação ou cancelamento de registro das marcas registradas Spirit Freedog, Spiriti Freecat e Pólux, registradas sob os nºs 904096092, 904096017 e 903762668, perante o INPI, inexistem motivos para participação do referido instituto nesta lide.
Nesse viés, cito a lição de Lélio Denicoli Schmidt1 , lesionando acerca da competência nas ações de propriedade intelectual:

‘A propriedade das marcas e invenções é assegurada através da concessão de registros ou patentes pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A qualificação do INPI como uma autarquia federal (Lei 5.648/70) atrai para a esfera da Justiça Federal todas as ações judiciais que questionem as decisões que tal órgão venha a tomar em relação aos pedidos de registros ou de patente que lhe foram submetidos. Uma vez concedido o registro ou a patente (ou mesmo na sua ausência), as discussões relacionadas à sua violação por terceiros são da alçada da Justiça Estadual, já que não há qualquer órgão federal envolvido no litígio.’ (g.n.)
(...)
Ainda, vale transcrever trecho do acórdão que analisa o mérito da demanda rescindenda, ipsis litteris: 

‘No caso dos autos, ainda que a parte ré detenha o registro (nº 904096092) no INPI da marca “Spirit Freedog’, salienta-se que a forma como a marca está sendo apresentada no produto, omitindo a expressão ‘Spirit’ que aparece bem acima em fonte muito pequena, bem como apresentado o nome ‘Free Dog’ de forma separada, exatamente como utilizada pela parte autora, leva a necessidade de manutenção da sentença, diante da evidente intenção de imitar o produto e a marca da postulante. Ressalta-se, ainda, que a nulidade do registro está sendo discutida na seara da justiça federal, ainda sem decisão terminativa, o que não impede o reconhecimento de concorrência desleal na seara da Justiça Estadual. Deste modo, tenho que a sentença merece ser mantida inclusive quanto à impossibilidade de utilização da marca ‘Spirit Freedog’, pois não está sendo apresentada na forma como registrada no INPI, pela parte ré.”

Dessa forma, observados o efeito vinculante do referido julgado, bem como as regras de competência absoluta, cabe a aplicação da primeira parte da tese firmada quando do julgamento do Recurso Especial supracitado, não havendo que se falar em interesse do INPI ou em ação de nulidade de registro, devendo ser reconhecida e mantida, portanto, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de abstenção de uso de marca.

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame das provas dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. Sobre o tema:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Propriedade Industrial. Pedido de nulidade de marca registrada perante o INPI. Competência para julgamento da lide. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.339.435/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/11/21).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente